Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703976-10.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: AGNALDO JOSE DE SOUZA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante ocupa, juntamente com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., o polo passivo da ação de obrigação de fazer proposta por Agnaldo Jose de Souza. Agnaldo Jose de Souza alegou na petição inicial que firmou contrato de compra e venda de imóvel com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. Narrou que o empreendimento foi incorporado mediante a obtenção de recursos financeiros junto ao Banco do Brasil S.A. Esclareceu que foi acordada a liberação do gravame hipotecário sobre o imóvel após a lavratura de escritura pública de cessão de direitos sobre o bem. Informou que até a data da propositura da demanda, mesmo após o registro da escritura do imóvel, LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não procederam à baixa do gravame. Registrou que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. firmaram Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, onde se comprometeram a cumprir com a baixa do gravame hipotecário sobre o empreendimento, sob pena de multa. Destacou que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. alega que o Banco do Brasil S.A. impossibilitou a realização do procedimento. Defendeu que, realizado o pagamento integral do preço da unidade imobiliária, a manutenção do gravame é indevida. Os pedidos e requerimentos formulados na ação foram: 1) tutela de urgência para determinar a promoção da baixa do gravame no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa; e 2) conformação da tutela de urgência para declaração da ineficácia da hipoteca gravada sobre o imóvel e condenação das rés a procederem a baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel (id 31335153). A tutela provisória foi indeferida (id 31335564). Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. na contestação foram, em suma, a ilegitimidade passiva da instituição financeira; a impossibilidade de baixa do gravame sem do Valor Mínimo de Desligamento (VMD) por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda.; a inexistência de ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar; a validade da hipoteca e não aplicação da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça; e a ciência inequívoca de Agnaldo Jose de Souza quanto ao gravame hipotecário quando da aquisição do imóvel (id 31335578). LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., por sua vez, sustentou a ausência de prejuízo ao adquirente em virtude da existência de gravame hipotecário em virtude da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça; a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pedida na petição inicial considerando que a empresa encontra-se em recuperação judicial e o Banco do Brasil S.A. apenas receberá seus créditos por meio do plano de recuperação judicial; e, alternativamente, requereu a suspensão do processo até o advento da Assembleia Geral de Credores e realização do Plano de Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05 (id 31335588). Agnaldo Jose de Souza apresentou réplica (id 31335599). A decisão de saneamento e organização do processo registrou a desnecessidade de produção de ouras provas (id 31335602). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi rejeitada, diante do entendimento firmado na jurisprudência acerca da solidariedade entre a vendedora/construtora e o banco/credor hipotecário pela retirada do ônus gravado na matrícula do imóvel. O fundamento adotado para o acolhimento do pedido foi de que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não demonstraram fato imputável ao autor para justificar a manutenção do gravame. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que é aplicável ao caso a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a referida Súmula não fez distinção entre imóvel comercial ou residencial para outorga da escritura ao comprador após quitação do preço. Explicou que a obrigação e baixa do gravame recai sobre ambos LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A., solidariamente (id 31335605). Banco do Brasil S.A. interpôs apelação. Reproduz integralmente em suas razões de recurso o conteúdo apresentado em sede de contestação, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença (id 31335610). Ante o exposto, intime-se o Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Prazo de cinco dias (5). Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator